Tribunal: TJES
Processo: 0000643-12.2019.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-12.2019.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 0000643-12.2019.8.08.0060

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE RODRIGUES SANTOS JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO QUE TRAMITOU EM VARA ÚNICA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER visando anulação de ato administrativo proposta por JOSÉ RODRIGUES SANTOS JUNIOR em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP, na qual o autor submeteu-se a um concurso público para provimento de vagas no Curso de Formação de Soldados - CFSd/2018, regido pelo Edital n. 001/2018 - CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, mas foi contraindicado no Exame Psicossomático correspondente. Requereu a anulação da decisão que declarou inapto no exame psicossomático por ilegalidade (falta de critérios objetivos).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença às fls. 313/316, cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de RECONHECER a ilegalidade do exame psicológico aplicado ao autor JOSÉ RODRIGUES SANTOS JUNIOR e DECLARAR nulo o ato administrativo que resultou na sua inaptidão psicológica dentro certame regido pelo Edital n. 001/2018 - CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, garantindo-lhe o prosseguimento nas demais fases do concurso, inclusive formatura e exercício da função caso concluído e aprovado no curso de formação, mantendo, assim, a tutela antecipada em sentença, devendo a Administração submeter o candidato a novo exame, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente, assegurando-se ao autor, posteriormente ao novo exame: (i) acesso ao resultado do exame psicotécnico, por meio de entrevista devolutiva e entrega ao candidato de laudo técnico, contendo as razões pelas quais é considerado apto ou inapto ao prosseguimento no certame e (ii) prazo para recurso (o mesmo previsto em edital), mas cujo termo inicial deve ser posterior ao encerramento do prazo de acesso aos motivos de inaptidão e à entrevista devolutiva.

(...).

Irresignado, o
Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado
(fls. 321/327). Em suas razões, pretende a anulação da r. sentença, tendo em vista que é inadmissível o processamento da presente demanda pela via dos Juizados Especiais da Fazenda Püblica, conforme precedente vinculante pelo Tribunal de Justiça do Espirito Santo, devendo os autos retornaram para processamento e julgamento pela Justica Comum; e subsidiariamente, no mérito, pugna que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões no Id. 13246734 pugnando pela manutenção integral da r.sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Com a devida vênia ao magistrado
a quo
, nota-se que o presente processo tramitou em dissonância ao IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, dado que em 02/08/2019 houve ordem de suspensão de todos os processos que versassem sobre concurso público, determinação proferida pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, até que fosse fixada tese quanto à competência para julgamento das causas que versassem sobre o referido assunto.

Contudo, a r.sentença fora proferida em 14/09/2022, em data posterior ao julgamento do IRDR, cuja decisão vinculante passo a expor:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR MÉRITO COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COMPLEXIDADE CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade. 2. Portanto, a interpretação do caput do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos. 3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração.
4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública. 5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados. 6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência ratione personae. 7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra. 8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos (ex nunc) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões expcepcionais de interesse social ou de segurança jurídica. 9. Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, FIXAR A TESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, e por maioria, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Vitória, (TJES, Classe:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774
, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020) (g.n).

Assim, considerando a
ratio decidendi
do precedente, faz-se necessário a declaração de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a tramitação da presente demanda, uma vez que deve ser aplicado o decidido no IRDR, conforme dispõem os arts. 939, I, 62 e 64, §1º, ambos do CPC:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Dessa forma, considerando a subsunção do presente feito ao precedente vinculante do E. Tribunal de Justiça, vota-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado, a fim de anular a sentença recorrida, tendo em vista a incompatibilidade da matéria tratada nos autos com o rito dos Juizados Especiais.

Nada obstante, observo que a ação tramitou em
Vara Única
, que possui competência para todos os ritos. Em vista disso, pautado no princípio da celeridade e da economia dos atos processuais, entendo como desnecessária o reajuizamento da demanda, dado que já houve a devida instrução, devendo os autos retornarem para o processamento pelo rito da Justiça Comum, aproveitando os atos já praticados até 01/08/2019, já que a suspensão determinada no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, foi em 02/08/2019.

É como voto. Sendo despiciendas por supérfluas outras tantas considerações.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r.sentença objurgada,
reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento do feito e DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo de origem (Vara Única de Atilio Vivacqua) para que seja realizado o processamento dos autos pelo rito da Justiça Comum,

aproveitando os atos já praticados até 01/08/2019, já que a suspensão determinada no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, foi em 02/08/2019.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)